Tribunal: TJES
Processo: 0000863-16.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000863-16.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBOS MAJORADOS
CONSUMADO E TENTADO
.
OMIS
SÕES

E CONTRADIÇ
ÕES
.
REEXAME DE MATÉRIA
S.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a condenação por dois crimes de roubo — um consumado e outro tentado — ambos majorados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 71, todos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória; (2) estabelecer se houve omissão ou contradição ao reconhecer a tentativa punível no segundo fato narrado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico foi validado por ter sido confirmado posteriormente de forma presencial, tanto na delegacia quanto em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme expressamente analisado no acórdão embargado.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento por fotografia, desde que corroborado por outros elementos de prova e ratificado em juízo, como ocorreu no caso concreto.

O voto condutor da apelação reconheceu que a conduta do acusado ultrapassou a fase preparatória, ingressando na fase de execução do crime de roubo, configurando tentativa punível nos termos do art. 14, II, do CP.

A tentativa foi caracterizada pela prática de atos inequívocos de subtração mediante violência, só não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Os embargos se mostram meramente infringentes, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita, ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000863-16.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
,
contra v. acórdão acostado ao id. 15308839 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação criminal defensiva, mantendo, pois, a condenação pela prática de dois crimes de roubo, um na forma consumada e, o outro, na modalidade tentada, ambos, majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e, em contexto de continuidade delitiva (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, n/f art. 71, todos do CP), às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, fixado o valor da unidade no mínimo legal.

Em suas razões recursais (id. 15464302), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissões e contradições
no julgado, com relação à validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, e à ausência de tentativa de subtração, no segundo fato narrado na denúncia, alegando tratar-se de
ato meramente preparatório
e, portanto, atípico.

Nestes termos, requer o provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Como sabido, a finalidade dos aclaratórios é reparar o gravame produzido às partes em decorrência da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo-lhe atribuído, apenas em casos excepcionais, efeito infringente ou modificativo, diante de patente ilegalidade ou vício na decisão.

No entanto, no caso dos autos, nota-se claramente que a combativa defesa, inconformada com a decisão prolatada, pretende na verdade o reexame das questões já analisadas e devidamente fundamentadas por ocasião do recurso de apelação.

Acerca do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada a questão, asseverando que o reconhecimento do acusado pelas vítimas se deu inicialmente por fotografia, tendo sido posteriormente confirmado de forma presencial, tanto na delegacia quanto em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Importa registrar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reconhecimento por fotografia é válido quando corroborado por outros elementos de prova e ratificado em juízo, como ocorreu na hipótese dos autos. Ademais, o próprio acórdão embargado transcreveu trechos dos depoimentos das vítimas, destacando que ambas reconheceram, sem qualquer hesitação, o embargante como um dos autores dos delitos narrados na denúncia, o que afasta a alegação de omissão.

Igualmente descabida é a afirmação de que o julgado incorreu em contradição ou omissão, ao considerar como tentativa punível, o segundo fato narrado na exordial acusatória. Conforme consignado no voto condutor, a conduta do agente ultrapassou a fase preparatória e ingressou na fase de execução do crime de roubo, conforme exige o artigo 14, inciso II, do Código Penal. O embargante, em comunhão de desígnios com terceiro não identificado, abordou a vítima em via pública, utilizando-se de arma de fogo e violência física, derrubando-a de sua motocicleta e tentando subtrair o bem, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a reação da vítima e a presença de terceiros no local.

Tais elementos foram devidamente apreciados no acórdão, que afastou a tese de atipicidade da conduta, aplicando corretamente a jurisprudência que admite a punição da tentativa de roubo, mesmo sem a efetiva subtração do bem, desde que caracterizado o início da execução, como restou demonstrado no caso dos autos.

O que se vê é que a defesa, como dito, inconformada com a decisão, pretende o reexame das questões levantadas, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, sob pena de se trazer à baila um novo momento de debate fático.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.